Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734497-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO SOCIETÁRIO. PATRIMONIO COMUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido do executado de suspensão do leilão judicial relativo ao imóvel penhorado nos autos. 1.1. Nesta sede, indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo e o agravante apresentou agravo interno, reiterando o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos autos de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em síntese, o agravante alega que o imóvel penhorado não pertence à empresa executada, mas à empresa integrante do mesmo grupo; não incidência do Código de Defesa do Consumidor; não há como se admitir a realização de ato expropriatório de bem de propriedade de empresa que não fez parte do processo de conhecimento, sem que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e não existe a confusão patrimonial mencionada na decisão agravada. 2.1. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em avaliar: I. se a relação jurídica existente entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência das disposições prevista no CDC; II. possibilidade de manutenção da penhora determina nos autos incidente sobre patrimônio cuja propriedade seria de empresa integrante do mesmo grupo econômico da executada; III. se configurada a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico a justificar a penhora determinada na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno e o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria; declara-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 4. Consta dos autos que a penhora do imóvel do imóvel em questão foi determinada em 29/04/2022 e já foi impugnada diversas vezes pelo executado na origem e também na via recursal. 4.1 Em nenhuma das manifestações que se seguiram ao ato de constrição do bem, o executado informou não ser proprietário do imóvel penhorado. Pelo contrário, na impugnação à penhora, o executado afirmou diversas vezes serem os imóveis penhorados pela decisão de sua propriedade. 4.2. Embora esteja registrado em nome de outra pessoa jurídica do Grupo Ok, há confissão expressa de que se trata de um patrimônio comum, nítida e confessada confusão patrimonial entre essas sociedades empresárias. Tanto é assim que o executado, alegando ser proprietário do bem imóvel, tentou por mais de 2 (dois) anos, com diversos argumentos, impedir que o bem fosse levado a hasta pública. Somente após a preclusão da decisão, já na fase de hasta pública, o executado/agravante busca desconstituir a penhora e, por conseguinte, impedir a hasta pública, sob a alegação de que o bem não lhe pertence. 5. Existindo indicativos suficientes nos autos de que os bem é tratado como patrimônio comum das pessoas jurídicas (que apresentam similitude de objetos sociais, os indícios da existência de atuação conjunta entre as empresas), mesmo que esteja registrado formalmente em nome de apenas uma delas, pode ser penhorado para satisfação da obrigação constituída por uma delas, o que afasta também a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tal conclusão é reforçada pelas averbações constantes da matrícula do imóvel, no qual o imóvel é uma garantia de eventual condenação do executado. 5.1. A alegação de que o bem não é de sua propriedade, quando designada a hasta, constitui verdadeiro comportamento contraditório e de acentuado caráter protelatório, conduta que extrapola o seu direito de defesa e afronta a boa-fé processual que se espera das partes. 6. No ponto, o fato de o comprador do imóvel ser pessoa jurídica não retira sua condição de consumidor. Nenhuma indicação nos autos que o exequente não seria o destinatário final do produto (no sentido de encerrar a cadeia de produção) – teoria finalista adotada expressamente no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). TESE: Considerando a aplicação das disposições do CDC ao caso, a existência de grupo econômico integrado pelo executado (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP) e o proprietário do imóvel constrito (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS), e a utilização do imóvel como patrimônio comum pelas referidas sociedades, cabível a penhora definida na origem. Dispositivo: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. __________ Julgados: (REsp 1785802/SP , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019); (STJ - AgInt no AREsp: 1755516 SP 2020/0234686-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 489, §1o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, 506, 507 e 513, §5o, todos do CPC, e 3o do Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão, indevidamente, validou penhora e permitiu a realização de ato expropriatório em relação a imóvel de propriedade de pessoa jurídica estranha à lide. Colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Todavia, não indica, quanto à hipótese da alínea “c” do permissivo constitucional, a qual dispositivo de lei teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 17, 505, 506, 507 e 513, §5o, todos do CPC, e 3o do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “...mesmo as matérias de ordem pública devem observar o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial”. (AgInt no AREsp 2.391.647/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida falta de prequestionamento, anote-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Considerando a aplicação das disposições do CDC ao caso, a existência de grupo econômico integrado pelo executado (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP) e o proprietário do imóvel constrito (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS), e a utilização do imóvel como patrimônio comum pelas referidas sociedades, cabível a penhora definida na origem.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na divergência jurisprudencial, atente-se que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012